Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-32.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Autos no 1007874-32.2020.8.11.0003
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DANO MORAL INDEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “A” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, a negativação do nome do devedor inadimplente constitui exercício regular de direito do credor e não geral direito a receber dano moral.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
Recurso improvido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Por tais considerações, com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e:
Opino pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 304,17 (trezentos e quatro reais e dezessete centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas.
Transitada esta em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de sentença, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais.
O Autor se insurge quanto à inclusão indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 304,17, afirma que “não se utilizou de nenhum tipo de serviço, sequer o contratou”.
A Recorrida alega haver relação jurídica entre as partes, há informação na contestação da existência de uma linha móvel de número 66 99691 1149 em nome do Autor, as faturas anexadas possuem endereço diverso da petição inicial, pois consta: “RUA SANTOS DIAS DA SILVA, 205 – jardim padre Rodolfo Lunkenbein em Rondonópolis/MT.
No entanto, em consulta na internet, em ação penal que é pública, que o autor foi réu, consta:
“Procedimento Ordinário, n. 4312-63.2008.811.0064, Código 319512, em que figura como autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, referente ao INQUERITO POLICIAL n. 126/2008, instaurado na data de 28/08/2008, pelo CISC, em trâmite neste Juízo, que foi extinta a presente ação em desfavor do(s) acusado(s) VALDINEI BATISTA DE SOUZA (Réu(s)), Cpf: 72625325100, Rg: 1998027-2, Filiação: Vidal Martins de Souza e Rita Batista de Souza, data de nascimento: 25/08/1987, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, meio oficial (const. odebrecht), Telefone (66) 99691-1149, Endereço: Rua Santos Dias da Silva, No.230. Tel. (66) 9691-1149, Bairro: Padre Rodolfo Burnier- Setor -. 03, Cidade: Rondonópolis-MT”.
(https://www.jusbrasil.com.br/processos/98345099/processo-n-4312-6320088110064-do-tjmt?utm_source=bloodhound)
Ora, pelas informações acima, onde o próprio autor, na Delegacia de Polícia, informou como sendo seu o telefone objeto desta ação não há como reconhecer neste processo a inexistência de relação jurídica. Bem como deve ser reconhecida a litigância de má-fé ante a evidente alteração da verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso I, do Código de Processo Civil.
O relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmulas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça MT, como dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por ter o próprio recorrente, informado na Delegacia de Polícia que era seu telefone celular, que nega relação jurídica, em face ao disposto art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. E, por ter alterado a verdade dos fatos, o considero litigante de má-fé e o condeno a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze) sobre o valor da causa, e também multa de 5% sobre o valor da causa, em face ao disposto no ar 81 do CPC.. Por ser litigante de má-fé revogo os benefício da gratuidade da justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator